Tribunal: TJBA
Processo: 8012775-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012775-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MIRIANETE FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (11) Advogado(s): GILVAN CARLOS BUERY ROCHA, ARTUR VINICIUS RAMOS TAVARES DA SILVA AGRAVADO: NAIA NEVES DE LUCENA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de imissão na posse ajuizada por herdeiros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recolhimento das custas ao final do processo, diante da alegação de hipossuficiência econômica de parte dos autores e da ausência de demonstração da capacidade contributiva de todos os herdeiros. III. Razões de decidir 3. O CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com presunção de veracidade apenas para pessoas físicas. 4. A documentação apresentada comprova a situação de hipossuficiência de ao menos um dos autores, sendo razoável o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo, como forma de viabilizar o acesso à Justiça. 5. Precedentes do TJ-BA reconhecem a legitimidade da postergação do pagamento das custas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É admissível o recolhimento das custas processuais ao final do processo quando comprovada situação de hipossuficiência por pelo menos parte dos autores, como forma de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8025891-71.2020.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués; AI nº 0538552-37.2015.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia; AI nº 8023676-59.2019.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Borges. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012775-22.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MIRIANETE FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (11) e como apelada NAIA NEVES DE LUCENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.